Tribunal: TJMT
Processo: 0008002-78.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SATURNINO MASSON
EMBARGADO:
MARFRIG ALIMENTOS S.A.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 8002/2020
Data de Julgamento: 1º-06-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
SATURNINO MASSON
EMBARGADO:
MARFRIG ALIMENTOS S.A.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Embargos de declaração opostos por Saturnino Masson contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e proveu, em parte, o do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fls. 4114/4227verso, volumes XVII e XVIII).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que “não determinou o ajuizamento de ações em desfavor de qualquer um dos litisconsórcio passivo necessário denunciados em sede de contestação”, nada obstante a prática do ato de improbidade administrativa ter ocorrido nas gestões anteriores.

Assevera que o acórdão não se pronunciou “se a decisão de piso foi mantida quanto ao embargante ou se a mesma foi reformada, por outro lado é omisso quanto à individualização da pena, afirmando apenas o não provimento dos recursos aviados pelo embargante e outros”.

Afiança que, “não há dolo em nenhum dos atos praticados pelo apelante, bem como não há má-fé em nenhum dos atos praticados; logo, os atos praticados pelo apelante devem ser reconhecidos como legítimos e legais, desconstituindo a r. sentença e o r. acórdão que os classificou como ato de improbidade”.

Requer seja sanada a apontada omissão e obscuridade, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 369, 373, 405 e 434 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5º, XLV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 4325/4326verso, volume XVIII.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÕES — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — HOMOLOGAÇÃO REJEITADA PELA CÂMARA.
PRÁTICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM CONLUIO COM AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS, DE COOPTAR SERVIDORES PÚBLICOS, EM SENTIDO LATO, COM MANIFESTA FINALIDADE DE NÃO SE SUBMETER À EFETIVA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ILEGALIDADE — CONDUTAS ÍMPROBAS — ARTIGO 11, CABEÇA, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO.
EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS AOS COAPELADOS SATURNINO MASSON E MARFRIG ALIMENTOS S.A. — NECESSIDADE.
DANO MORAL COLETIVO — ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA — DANO IMATERIAL À COLETIVIDADE — CONFIGURAÇÃO — FIXAÇÃO DO VALOR NO MONTANTE DE SETE MILHÕES DE REAIS — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.
A homologação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, em votação unânime, restou rejeitada pela Câmara.
Manifesta a ilegalidade na prática da sociedade empresária em conluio com agentes políticos e públicos, de cooptar servidores públicos, em sentido lato, com a finalidade de não se submeter à efetiva fiscalização da Administração.
Assim, demonstrados, a mais não poder, as condutas ímprobas decorrentes da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, é imperiosa a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Quanto aos coapelados Saturnino Masson e Marfrig Alimentos S.A., é de rigor a exasperação das sanções aplicadas, ante o maior grau de reprovabilidade da conduta atribuída a eles.
Constatada a existência de dano imaterial à coletividade decorrente do ato ilícito praticado pela sociedade empresária, cabível a condenação em dano moral coletivo. A fixação do valor no montante de R$ 7.000.000,00: sete milhões de reais, mostra-se adequado, sobretudo ao se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recursos de Saturnino Masson, Marfrig Alimentos S.A., Edirson José de Oliveira e Eunice de Fátima Cavalaria não providos. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido em parte. (fls. 4114/verso, volume XVII).

O acórdão não é omisso nem obscuro, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a circunstância de as ilicitudes consistentes em reiteradas práticas de atos de improbidade administrativa terem iniciadas em gestões anteriores, não afastava o dever do embargante de fazê-las cessar de imediato.

[...] O coapelante Saturnino Masson para afastar a ocorrência de conduta ímproba, alicerçar-se no fato ter passado a exercer o cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra, a partir de 1º de outubro de 2011, motivado pela cassação do mandato do Prefeito eleito Júlio César Ladeia, sem razão, porém.
Ao ser investido no cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra e tomar conhecimento das ilicitudes consistentes em reiteradas práticas de atos de improbidade administrativa, dado que há anos a Sociedade Empresária Marfrig S.A., estava a custear os pagamentos dos contratados pelo Município para ‘execução dos trabalhos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso’ (fls. 94, volume I), tinha o dever de fazê-las cessar de imediato. No entanto, ao contrário de agir, segundo estava obrigado pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 37, cabeça), as encampou sem perda de tempo, com o envio de Projeto de Lei, que aprovado, resultou na Lei nº 3.698, de 14 de dezembro de 2011, que ‘Dispõe sobre elevação da receita 2.4.71.99.01.00 convênios diversos ao Município no plano de contas de receita da Lei nº 3.567/2011, substituição do anexo III da Lei 3.566/2011 – plano plurianual, substituição do anexo I metas e prioridades, metas e riscos fiscais da Lei 3.601/2011 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, e dá outras providências’.
Consigna a sentença:
[...] Logo, depreende-se inconteste que foi formulado um esquema voltado para regularizar a situação dos agentes de fiscalização, contudo, em burla aos princípios norteadores da Administração Pública com vias a beneficiar diretamente a empresa Marfrig. [...]. (fls. 3.080verso, volume XV).
[...] Nesse contexto, o ex-Prefeito Saturnino Masson mesmo não sendo o autor intelectual originário do ato improbo, também não o denunciou, pelo contrário, manteve durante todo o tempo em que se manteve no cargo eletivo, inclusive vindicando modificações na Lei Municipal no que tangia aos salários dos agentes. [...]. (fls. 3.082, volume XV).
Ainda, em Projeto de Lei por ele encaminhado à Câmara de Vereadores, cuidou de conferir substancial aumento dos estipêndios dos contratados pelo Município e pagos pela Marfrig Alimentos S.A.
Penso que este caso é único ou dentre poucos registrados: Município servir de laranja para atender ao abjeto interesse de poderosa Sociedade Empresária de pagar os encarregados de fiscalizá-la, em um setor, em que rigorosa fiscalização é exigida.
De igual forma, a alegação de que não poderia adotar providência imediata para cessar a ilegalidade, em decorrência do impacto na cidade de Tangará da Serra, é, além de impertinente, acintosa, diante da gravidade da situação, em que não só os consumidores dos produtos fornecidos pela Marfrig Alimentos S.A. daquele Município, como também os do Brasil e do Exterior, uma vez que se estava a comerciar produtos de origem animal, sem a adequada fiscalização. [...]. (fls. 4144verso/4145verso, volume XVII). [conforme o original]

Ademais, o acórdão bem explicitou que, “a fraude iniciada anos antes, continuou a correr solta por muito tempo depois, uma vez que cessada, em agosto de 2012; aliás, por circunstâncias alheias à vontade dos envolvidos: acaso não tivesse sido descoberta e interrompida poderia estar a ocorrer até os dias de hoje.” (fls. 4140verso, volume XVII).

Quanto à alegada omissão que decorreria da ausência de individualização da penalidade, o acórdão tão somente acrescentou a sanção de suspensão dos direitos políticos do embargante, pelo prazo de cinco (5) anos, bem como aumentou a multa civil para o equivalente a trinta (30) vezes o valor da remuneração que percebia na condição de Prefeito do Município de Tangará da Serra, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Logo, as demais penalidades da sentença foram mantidas, pelo que não se fazia necessário transcrevê-las.

No tocante à alegação da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, a questão restou decidida no julgamento do agravo de instrumento, autos nº 33826/2014, interposto pelo embargante, em decisão unipessoal do relator proferida na data de 31 de março de 2014, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Quanto à citação dos indicados pelo agravante, na condição de litisconsortes passivos, a pretensão é de manifesta inconsistência.
O Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.
Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.
Consoante o artigo 19 da Lei nº 7.347/1985, aplicam-se à ação civil pública os dispositivos do Código de Processo Civil, neles incluídos aqueles que versam sobre o litisconsórcio, visto que não contrários à Lei de Regência.
A ação foi ajuizada com a finalidade de condenar ‘[...] os demandados ao pagamento de dano moral a ser arbitrado pelo juízo e nas sanções civis relacionadas no artigo 12, inciso III, pela prática das infrações descritas nos artigos 11, caput, inciso I todos da Lei nº 8.429/92);’, logo o resultado da demanda não seria um só para todos, hipótese configuradora do litisconsórcio unitário.
A incidibilidade do objeto do processo não só impede que se profiram decisões conflitantes em relação aos litisconsortes (unitariedade), como também exige que todos eles estejam no processo (necessariedade). Essa é uma imposição de pura lógica, porque o absurdo é o mesmo (a) na sentença que pretendesse ‘cincir o incincível’ mediante duas decisões conflitantes e (b) na que ditasse uma solução para um dos sujeitos sem ditá-la em relação aos outros porque não foram partes. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume II. 4 edição, revista, atualizada e com remissões ao Código Civil de 2002. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 353).
Portanto, ausente o litisconsórcio unitário, não há que se falar em litisconsórcio necessário em ação que visa à aplicação de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 33826/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de março de 2014).

Assim, quanto à formação de litisconsórcio passivo necessário, Inês é morta, porquanto se trata de decisão transitada em julgado, visto que o embargante não interpôs o recurso cabível contra essa decisão.

De qualquer forma, o embargante não está a responder pelos atos dos gestores anteriores, mas sim, porque, “Ao ser investido no cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra e tomar conhecimento das ilicitudes consistentes em reiteradas práticas de atos de improbidade administrativa, dado que há anos a Sociedade Empresária Marfrig S.A., estava a custear os pagamentos dos contratados pelo Município para ‘execução dos trabalhos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso’ (fls. 94, volume I), tinha o dever de fazê-las cessar de imediato” (fls. 4144verso/4145, volume XVII).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª Vogal convocada) e DES. MÁRCIO VIDAL (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR